Tribunal: STF
Processo: RE 1271612
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União Federal contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA. ART. 37, X, CF/88. EC Nº 19/98. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA OMISSÃO LEGISLATIVA. CONSECTÁRIOS. SUCUMBÊNCIA.
    1. A Emenda Constitucional nº 19/98, que alterou o art. 37, X, da CF, assegurou aos servidores públicos o direito à revisão geral anual de seus vencimentos.
    2. Incorreu o Chefe do Executivo em mora legislativa ao não elaborar ato normativo que lhe competia, motivo pelo qual são indenizáveis os danos materiais decorrentes do prejuízo que causou, no período de junho de 1999 - um ano após a edição da EC que previu o reajuste anual - a dezembro de 2001, data de entrada em vigor da Lei nº 10.331/2001, que conferiu o reajuste anual aos servidores, referente ao ano de 2002.
    3. Indenização fixada com base no INPC.
    4. Descabe compensar a indenização com o reajuste concedido pela Lei nº 10.331/2001, por se tratar de valores de natureza diversa referentes a períodos também diversos. Enquanto a indenização visa à reparação de dano decorrente da responsabilidade do Estado, o reajuste de 3,5%, calculado com base em estimativa de inflação futura, não se destinou à reposição de perdas salariais, mas de dar cumprimento ao comando constitucional inadimplido.
    5. Correção monetária fixada pelo INPC.
    6. Juros de mora, devidos a partir da data do evento, fixados em 6% ao ano, de acordo com a previsão expressa do art. 1062 do antigo Código Civil até a entrada em vigor do novo Código Civil (10.01.2003), quando passam a ser de 1% ao mês.
    7. Custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação devidos pela União.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral  da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 565.089/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tema nº 19/RG, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI PARA REVISÃO GERAL ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO.
    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.
    2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo.
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.” (grifei)
    Cabe salientar, por oportuno, que os eminentes Ministros desta Suprema Corte têm determinado a incidência da sistemática da repercussão geral, inclusive quando houver julgamento sobre o mérito da matéria cuja transcendência foi reconhecida (ARE 855.723-AgR-segundo-ED/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 606.915/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 607.501/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 907.942/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.029.168/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 19/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator